Tribunal: STF
Processo: RE 95345
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE DIVÓRCIO. TRATANDO-SE DE AÇÃO ENVOLVENDO ESTADO DA
PESSOA E OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA
DE NULIDADE (ARTS. 82, INC-II E 246 DO CÓDIGO PROC. CIVIL).
ILEGITIMO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART-40 DA LEI DE
DIVÓRCIO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA SE ANULAR O PROCESSO, A PARTIR
DA SENTENÇA.